Tribunal: TJES
Processo: 0017404-28.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017404-28.2017.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: LEONARDO GOMES MALTA SOARES
APELADO: M. DOS SANTOS LIMA - ME
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE CNH. VEÍCULO VENDIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA INFRAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 134, DO CTB. CONDUTOR IDENTIFICADO, MAS NÃO INTEGRANTE DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.[...]” (REsp 1715852/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 23/11/2018)

2. No caso, todavia, restou incontroverso que a multa que ensejou a suspensão da CNH do autor foi causada pelo terceiro adquirente que não é parte da lide, bem como não há nos autos provas acerca da participação da Requerida no negócio jurídico.

3. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0017404-28.2017.8.08.0048

Apelante: Leonardo Gomes Malta Soares

Apelado: M dos Santos Lima ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Serra que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante nos autos da
Ação Indenizatória de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face do recorrido (fls. 88/95).

Inconformado, o apelante sustenta basicamente que restou comprovado nos autos que após devolver o veículo que adquirira da recorrida a propriedade do bem não foi oportunamente transferida por ela, a quem cabia a providência. Alega que a empresa demandada
“[...]vendeu este veículo para terceiros e não transferiu do nome do Autor gerando multas em seu nome e pontuação em sua CNH que levou à suspensão de impedimento de dirigir[...]”
, denotando prática de ato violador do patrimônio moral e material do autor passível de reparação, notadamente pela incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Por fim, requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. (fls. 99/113)

Sem contrarrazões (fl. 114v).

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apesar de o apelante tentar atribuir à demandada a responsabilidade de transferência de propriedade do veículo que estava em seu nome, sabe-se que pelos ditames do art. 134, do CTB,
“[...]no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Entretanto, a literalidade do referido dispositivo tem sido abrandada pela jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora, a qual tem reiteradamente decidido que
“[...]a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.[...]” (REsp 1715852/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 23/11/2018)

Reverberando essa exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRATIVO – DETRAN/ES SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – MULTA – COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN/ES MULTAS APÓS A ALIENAÇÃO PROVA INEQUÍVOCA PRECEDENTES DO C. STJ.

1 – Proclama a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente. Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção (STJ REsp 965.847/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 14.03.08).

2 – Hipótese em que há prova inequívoca de que a autuação ocorreu posteriormente à venda do veículo, sendo que a comunicação tardia de transferência da propriedade do veículo ao DETRAN/ES constitui mera irregularidade administrativa.

3 – Remessa necessária conhecida para manter a sentença.” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 0018585-49.2015.8.08.0011 (011150177811), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

“ACÓRDÃO EMENTA CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PEDIDO DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – MÉRITO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – TRANSFERÊNCIA DA INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR – INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1 – Na ação que tenha por objeto o pedido de anulação de multas, o legitimado passivo deve ser a pessoa jurídica responsável pela autuação e imposição das respectivas sanções, de maneira que, figurando no polo passivo pessoa jurídica de direito público diversa, esta não teria meios adequados para exercer sua defesa em relação a atos administrativos que sequer praticou. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

2 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a intelecção do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº. 9.503⁄1997), nas hipóteses em que resta suficientemente comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiro, após a alienação do veículo, ainda que não observada a comunicação da transferência ao órgão de trânsito competente, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

3 – Verificada a existência de sucumbência recíproca forçosa a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0009940-46.2013.8.08.0030 (030130096461), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017)

No caso dos autos, todavia, o deslinde do caso demanda compreensão diversa, pois ao contestar a demanda a requerida refutou as alegações autorais afirmando que
“[...]só foi fundada em 25/04/2014, quase três anos após o requerente adquirir o veículo[...]”
(fl. 63), o que foi confirmado pelo documento de fl. 72 e não foi expressamente impugnado pelo postulante, bem como que a responsabilidade pelos fatos devem ser imputadas ao Sr. Aldair Monteiro Fraga,
“[...]que estava de posse do veículo e cometeu as infrações de trânsito[...]”.

Além disso, os documentos de fls. 22 e 33 comprovam que o antigo proprietário do bem era Central Veículos Ltda., como também restou incontroverso que a multa que ensejou a suspensão da CNH do autor foi causada pelo terceiro adquirente Aldair Monteiro Fraga quando estava com o veículo, não sendo ele parte na demanda.

Assim, não vejo como possa divergir da sentença impugnada ao consignar que
“[...]o comprador do bem não foi a Demandada, e sim um terceiro, o Sr. Aldair Monteiro Fraga, o qual o adquiriu em 06/12/2012. Logo, [...] é incabível condenar a Requerida, cuja posse sobre o veículo não foi provada, a transferi-lo junto ao Detran, assumindo eventuais sanções existentes sobre ele, bem como, indenizar o Autor por eventuais danos sofridos em razão da demora na realização dessa comunicação. Tal conclusão se justifica porque, além do automóvel estar em posse de um terceiro, que não é parte da lide, não há nos autos provas acerca da participação da Requerida nesta venda.[...]”

Com base em tais fundamentos, conheço do apelo, mas
nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença combatida, não sem antes majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.